Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-32.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800063-32.2022.8.14.0009

APELANTE: LAERCIO DA SILVA COSTA, GLEISON DA SILVA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800063-32.2022.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: LAÉRCIO DA SILVA COSTA E GLEIDSON DA SILVA COSTA

ADVOGADO (A): DRA. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA- OAB/PA 19.109; DR. JOÃO PAULO ENEAS SOUSA DA SILVA- OAB/PA 30.215

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. MÉRITO.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.

INOCORRÊNCIA
. REFORMA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800063-32.2022.8.14.0009

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTES: LAÉRCIO DA SILVA COSTA E GLEIDSON DA SILVA COSTA

ADVOGADO (A): DRA. MARIA IVANILZA TOBIAS DE SOUSA- OAB/PA 19.109; DR. JOÃO PAULO ENEAS SOUSA DA SILVA- OAB/PA 30.215

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAÉRCIO DA SILVA COSTA E GLEIDSON DA SILVA COSTA

contra sentença prolatada pela Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que os condenou respectivamente, às penas de 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias e 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art.121,

do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 17371120), que no dia 27/12/2021, por volta das 10h, os apelantes ceifaram a vida do ofendido Andessor Isidio Costa.

Segundo consta dos autos, no dia que antecedeu os fatos (26 de dezembro de 2021, por volta 19 horas), na comunidade de Bacuriteua – Zona Rural de Bragança/PA, o nacional Gracivaldo da Silva Costa (irmão dos recorrentes), havia sido lesionado com diversos golpes de terçado pelo corpo, sendo socorrido e conduzido para atendimento médico no hospital Santo Antônio.

Ao tomar conhecimento do crime, uma equipe da Polícia Civil compareceu no hospital, onde encontrou a esposa de Gracivaldo, Sra. Lidiane Moura Ferreira, que relatou ter presenciado o nacional identificado pela alcunha de “FERRUGEM” ( ANDESSOR ISIDIO COSTA) aplicando diversos golpes de terçado em seu marido.

Diante das informações, em diligências os policiais se deslocaram até a residência de Andessor, local onde não foi encontrado o suposto autor do crime, mas apenas a senhora Maria Inês Isidio da Costa, genitora do mesmo, a qual forneceu a qualificação de seu filho e informou não saber o motivo pelo qual o mesmo havia lesionado Gracivaldo com golpes de terçado.

No dia seguinte (27/12/2021), a equipe de policiais civis prosseguiu em diligências para tentar localizar o nacional Andessor, no entanto, foram surpreendidos com informações de que o mesmo teria sido assassinado por parentes do ofendido Gracivaldo.

Conforme os depoimentos dos agentes militares (que também se encontravam na mata a procura de Andessor para prendê-lo em flagrante), no caminho encontraram dois homens no terreno baldio e após lhes abordarem, afirmaram que eram irmãos da vítima da tentativa de homicídio do dia anterior, e estavam procurando “Andessor- FERRUGEM”, pois receberam informações que ele estaria dormindo no local, mas ainda não haviam localizado o suspeito.

Ocorre que, momentos depois, os policiais ouviram gritos e se depararam com “FERRUGEM” caído no chão, atingido com golpes de arma branca.

Assim, após procurar pelos irmãos de Gracivaldo da Silva Costa no sistema policial, as testemunhas reconheceram o recorrente GLEISON DA SILVA COSTA como um dos homens que ceifou a vida de Andessor “FERRUGEM”, tendo aquele no momento de sua prisão indicado a participação de seu irmão LAÉRCIO, ora apelante, no cometimento do delito.

Por tais condutas, os recorrentes foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 121, 2º, IV, do CP.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 17371409).

Irresignada, a Defesa requer preliminarmente a concessão do direito dos apelantes de recorrerem em liberdade, e no mérito, a anulação do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos por falta de alicerce probatório, bem como subsidiariamente o redimensionamento das penas base (Id. 17371467).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 17371471).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 18171789).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Preliminarmente.

1.1.

Do direito de recorrer em liberdade.

Pretende a defesa que seja concedido aos recorrentes o direito de recorrer em liberdade.

Os apelantes sustentam constrangimento ilegal em seus direitos de locomoção, ferindo o direito fundamental à presunção de inocência, pois não haveria nos autos provas suficientes a justificar o cerceamento de suas liberdades tão somente em decorrência da sentença condenatória, portanto, requerem a concessão do direito de aguardar o julgamento de seus apelos em liberdade.

Apesar deste Órgão Judiciário possuir entendimento majoritário nas Turmas de Direito Penal, acerca da inadequação da via eleita por ocasião da apelação interposta com vistas a impugnar a prisão preventiva mantida em sentença condenatória, acredito que a questão mereça ser mais bem analisada e atualmente revista.

Como é cediço, em razão da devolutividade que o Recurso de Apelação possui, entendo que a matéria atinente à manutenção ou revogação da prisão preventiva por ser efetivada via sentença judicial condenatória, é discutível na interposição de apelação, nos termos do art. 593, inciso I do CPP.

Isto porque, a se considerar o pedido de apreciação do recurso em liberdade em sede de Apelação se constitui via inadequada, é forçar o condenado a arcar duplamente com a interposição do recurso e ainda com o
Habeas Corpus,
bem como aumenta as demandas no Judiciário, quando a questão poderia já resolvida unicamente com o apelo interposto.

Inclusive há recente entendimento praticado por este Colegiado quando do Julgamento da Apelação de nº 0800692-90.2021.814.0057 de relatoria do Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PREVENTIVA PREENCHIDOS IN CASU.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. PENA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL E ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inobstante o entendimento firmado por este Tribunal, quanto à competência da Seção de Direito Penal para apreciação dos pedidos de habeas corpus, tal competência não implica a inadequação da via eleita para impugnação via recurso de apelação. São duas vias processuais cabíveis. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. Alegação de insuficiência de provas que não procede, considerando que consta nos autos tanto a prova de materialidade, quanto de autoria, por meio de depoimentos policiais, os quais descreveram de modo contundente a apreensão dos 114 quilos de substância conhecida como “maconha”. Acusação procedente.

3. Ausência de bis in idem quanto ao afastamento do privilégio do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que este deixou de ser aplicado em decorrência da forma de acondicionamento da droga, a denotar maior complexidade da atividade e, assim, dedicação à traficância.

4. Pedido de detração da pena que há de ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que eventual detração não implicaria modificação do regime inicial.

5. Pedido de reforma da pena de multa que não se sustenta tão somente com base nas condições financeiras do acusado, por se tratar de sanção penal, a qual há de ser aplicada conforme o sistema trifásico aplicado às demais penas. Forma de cumprimento que fica a cargo do juízo da execução.

2. Apelação conhecida e desprovida.

(9924081, 9924081, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

Assim, passo a apreciar.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter as prisões preventivas dos Recorrentes:

“(...)
Devem os réus permanecerem presos tendo em vista a gravidade concreta do crime cometido pois cometeram o crime durante o dia, em plena via pública na presença de várias pessoas, degolando a vítima de forma cruel, devendo ser prontamente repelido pelo Judiciário. Além disso, não houve alteração fática que justifique a alteração da decisão anterior que decretou a prisão preventiva, pelo contrário os motivos se reforçam após a decisão soberana dos jurados.
(...)”

Como se vê, não se trata de antecipação de pena, mas de medida explicitamente cautelar, de modo a impedir qualquer risco à ordem pública. A decisão foi devidamente fundamentada, deixando claro os motivos ensejadores da constrição de liberdade.

Quanto aos fundamentos apresentados pelo Juízo, há jurisprudência firmada, conforme se observa:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. LÍDER DE NUMEROSA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DEDICADA A APLICAR GOLPES NA INTERNET. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE INTERROMPER A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. (...).

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal do CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade da conduta, uma vez que existem indícios de que supostamente integra numerosa e estruturada organização criminosa, dedicada à prática de aquisição de produtos pela internet mediante cartões de créditos clonados, documentos e endereços falsos para recebimento dos produtos que posteriormente eram revendidos em sites da internet, causando grande prejuízo a inúmeras vítimas, sendo constatada uma movimentação superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) na conta do paciente, que atuava em posição de liderança, sendo apontado como o autor de cinco estelionatos, além da apreensão de objetos, frutos de um roubo de carga, na posse do paciente, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Magistrado de primeiro grau destacou o risco de reiteração delitiva, pois o paciente foi denunciado recentemente pela prática do crime de receptação.
O Supremo Tribunal Federal STF entende que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 610844 SP 2020/0228947-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.

1. Deve ser mantida por seus próprios fundamentos a decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2.
Caso em que a medida extrema não é decorrência automática da sentença condenatória. A prisão preventiva mantida na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do delito, quantidade de drogas apreendidas, além do risco de reiteração delitiva - uma vez que o ora agravante possui antecedentes criminais (fl. 215) - e do fato de haver permanecido preso durante toda a instrução criminal.

3
. Há precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção dispondo que o risco real de reiteração delitiva demonstra a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
(
HC n. 409.072/PI
, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2017), além do entendimento de que, [t]endo os pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau (
HC n. 648.008/SP
, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 16/4/2021).

4. Agravo regimental improvido.

(STJ – AgRg no RHC: 156435 PA 2021/0353606-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Sendo assim, restando preenchidos os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos acusados, nego provimento a este item do recurso, deixando de acolher a tese defendida.

2.

Do mérito.

2.1. Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório.

Razão não lhes assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegam os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, Laudo Necroscópico (Ids. 17371031 e 17371041; 17371300).

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Antônia Luziane Izidio Costa, Claito José Silveira Nunes, Warley de Oliveira Torquato, Nathalia Cristina Reis Rangel (Ids. 17371368 - mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença. Logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Do redimensionamento dos apenamentos base.

Nota-se que o cerne recursal se restringe a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP inerentes aos motivos do crime e circunstâncias do delito, conforme se observa:

Passo a fazer a dosimetria da pena, na conformidade do artigo 59 do Código Penal em relação ao acusado LAÉRCIO DA SILVA COSTA.

Observo que a culpabilidade é normal ao tipo não devendo ser valorada.

O réu registra maus antecedentes pois é reincidente em crime doloso, porém deve ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo, observo que ocorreu em razão da vítima ter tentado matar o irmão dos réus, fazendo uma espécie de justiça privada o que deve ser valorado. As circunstâncias apontam que o acusado ceifou a vida da vítima de forma cruel com 4 facadas sendo uma no pescoço com 23 cm o que ocasionou a degola da vítima, em plena via pública, na presença de populares, devendo ser valorado. As consequências foram próprias do tipo não devendo ser valorada. A vítima teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo há a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando em 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias, diante da ausência de causa de aumento e diminuição da sanção.

“(...) Passo a fazer a dosimetria da pena, na conformidade do artigo 59 do Código Penal em relação ao acusado
LAÉRCIO DA SILVA COSTA.

Observo que a culpabilidade é normal ao tipo não devendo ser valorada. O réu registra maus antecedentes pois é reincidente em crime doloso, porém deve ser analisada na segunda fase da dosimetria da pena. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao
motivo, observo que ocorreu em razão da vítima ter tentado matar o irmão dos réus, fazendo uma espécie de justiça privada o que deve ser valorado.
As
circunstâncias apontam que o acusado ceifou a vida da vítima de forma cruel com 4 facadas sendo uma no pescoço com 23 cm o que ocasionou a degola da vítima, em plena via pública, na presença de populares, devendo ser valorado.
As consequências foram próprias do tipo não devendo ser valorada. A vítima teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, contudo há a agravante da reincidência, razão pela qual aumento a pena em 1/6, ficando em 11 (onze) anos e 15 (quinze) dias, diante da ausência de causa de aumento e diminuição de pena.

Passo a fazer a dosimetria da pena em relação ao acusado
GLEISON DA SILVA COSTA.

Observo que a culpabilidade é normal ao tipo não devendo ser valorada. O réu não registra maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao
motivo, observo que ocorreu em razão da vítima ter tentado matar o irmão dos réus, fazendo uma espécie de justiça privada o que deve ser valorado.
As
circunstâncias apontam que o réu matou a vítima de forma cruel, com 4 facadas, sendo uma no pescoço com 23 cm o que ocasionou a degola da vítima, em plena via pública na presença de populares, devendo ser valorado.
As consequências foram próprias do tipo não devendo ser valorada. A vítima teria concorrido para o crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
(...)”

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosada, proporcionais aos delitos e à situação dos Apelantes, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024